Tribunal: STF
Processo: ARE 1577421
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Realização de obras para manutenção e conservação de ponte. Necessidade. Omissão estatal expressamente assentada pelo colegiado de origem. Contrariedade ao princípio da separação dos Poderes. Análise: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    2. O Colegiado de origem assentou a omissão do Estado em relação à necessidade de reparos na Ponte Quinca Mariano, que está degradada, a fim de se assegurar o direito fundamental básico de ir e vir com segurança, cuja responsabilidade está a cargo da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve contrariedade ao princípio da separação dos Poderes.



    III. Razões de decidir 



    4. Da leitura do acórdão recorrido se verifica, na espécie, a existência de particularidades que autorizaram o acolhimento do pedido autoral, diante de omissão estatal suficientemente demonstrada e da proporcionalidade das medidas determinadas, atuação que se enquadra no dever de resposta do Poder Judiciário à demanda proposta, no tocante à implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo. 



    5. Nesse cenário, para examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, no tocante à invasão do Poder Judiciário na esfera discricionária do ente municipal, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE. FATO SUPERVENIENTE. DOCUMENTO NOVO. 



    1. Na hipótese, a despeito de a parte apelante invocar a incidência do art. 493 do CPC, o documento indigitado como novo, não possui o condão de constituir a superveniência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, capaz de influir no julgamento do mérito, uma vez que não comprova a responsabilidade exclusiva do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais DEER-MG para conservação da ponte Quinca Mariano. 



    NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 



    2. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela AGETOP, diante da ausência de provas de responsabilidade exclusiva do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais DEER-MG, para conservação da ponte Quinca Mariano, localizada entre os estados de GO e MG. 



    DENUNCIAÇÃO A LIDE. 



    3. A denunciação à lide há de ser suscitada em petição inicial pelo autor, ou em contestação pelo réu, nos termos do art. 126 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão do direito de promovê-la. 3.1. De modo que, não há nenhuma faculdade de o réu requerer a intervenção do terceiro em outro momento, senão na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos, ou seja, quando da contestação, a teor do que se extrai do art. 131 do CPC. 



    INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 



    4. A competência da Justiça Federal para causas cíveis, prevista no artigo 109, I, da Constituição, é ratione personae, isto é, exige a efetiva intervenção da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na qualidade de autora, ré, assistente ou opoente. 



    4.1. Os enunciados das Súmulas 42 do STJ e 556 do STF, proclamam que a Justiça Federal é incompetente para processar e julgar as ações em que as sociedades de economia mista sejam parte ou terceiro interveniente. 



    4.2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do conflito de competência para processamento e julgamento da causa, suscitado ex officio pelo juízo de origem, por força da decisão monocrática proferida pelo Ministro Gurgel de Faria em 21.05.2018. 



    SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 



    5. De conformidade com o disposto no artigo 55, § 1° do Código de Processo Civil: "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado". 



    5.1. Assim, não há se falar em conexão se um dos processos já foi sentenciado (art. 55, § 1º, do CPC), incidindo na hipótese, a Súmula 235/STJ, que dispõe: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 



    PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 



    6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 



    6.2. In casu, tratando-se de provimento obrigacional deferido em sede de antecipação de tutela, isto é, de forma provisória e precária (artigo 296, do Código de Processo Civil), posteriormente confirmado em sentença, a eventual contratação de empresa para elaboração de recuperação e reforma da Ponte Quinca Mariano, não dá ensejo a perda superveniente do objeto da demanda. 



    OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. 



    7. “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.” (Precedente do STF). 



    7.1. A questão posta nos autos - recuperação da Ponte Quinca Mariano, diga-se, degradada – visa assegurar o direito fundamental básico de ir e vir com segurança, revelando-se, ademais, proporcional, possibilitando ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo. 



    DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. 



    8. Não se afigura razoável o pedido subsidiário formulado pela ré/apelante no sentido de dilatar para 24 (vinte e quatro) meses o prazo para início das obras de reparo estrutural, uma vez que ela mesmo admitiu que a Diretoria de Obras Rodoviárias – órgão vinculante à apelante, informou na por meio do Despacho n. 1741/2021/DOR a contratação de empresa para elaboração de recuperação e reforma da Ponte Quinca Mariano. 



    MULTA POR DESCUMPRIMENTO. LIMITAÇÃO. 



    9. A multa diária no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e sua limitação à quantia máxima de R$100.000,00 (cem mil reais), são temas superados, por força do acórdão proferida no Agravo de Instrumento nº 5211934- 30.2018.8.09.0000, da relatoria do Des. Olavo Junqueira de Andrade em 20.09.2018. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    10. Por não ter sido fixada pelo juízo de origem, em razão do disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347/85 e no artigo 128, II, "a" da Constituição Federal, indevida a majoração de honorários advocatícios na fase recursal.” (e-doc. 26).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 2º da Constituição da República, afirmando contrariado o princípio da separação dos Poderes.



    3.1. Assevera que a determinação de realização de obras públicas e de várias outras medidas caracteriza típico ato de gestão administrativa, tendo havido interferência do Poder Judiciário na atividade típica da Administração.



    3.2. Relata que não há comprovação de que existe lei orçamentária autorizando a realização das despesas necessárias ao “cumprimento das custosas medidas determinadas pela sentença” e que “o orçamento público está sujeito ao princípio da reserva do financeiramente possível”. 



    3.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 39).



    É o relatório.



    Decido.



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    5. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição.



    6. Nesse contexto, o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, fixou, além de outras, as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.” 



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos).



    7. No caso concreto, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Cuida-se de remessa necessária e recurso voluntário interposto pela Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas - AGETOP em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito em auxílio da comarca de Corumbaíba, Dr. Liciomar Fernandes da Silva, que nos autos da ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de Goiás, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, valendo-se dos seguintes fundamentos:



    (...)



    Saliento, por oportuno, que a obrigação do Estado em oferecer vias adequadas ao tráfego está inserida no artigo 144, § 10º, inciso I, da Constituição Federal:



    “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:



     (…) § 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 



    I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; (...)” 



    Portanto, a norma constitucional assegura, expressamente, a segurança viária, a qual objetiva a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, propiciando à coletividade o direito à mobilidade eficiente. 



    A segurança viária também vem assegurada no Código Brasileiro de Trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), garantindo aos cidadãos o direito a um trânsito seguro e, do mesmo modo, disciplina que o dever dos órgãos estatais de concretizar tal garantia, in verbis:



    (...)



    No mesmo diapasão, a Lei Estadual nº 13.550/1999, artigo 6º, inciso VII, regulamentado pelo Decreto nº 8.483/15 estabeleceu como sendo da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas – AGETOP a competência para a realização de obras nas rodovias. Senão vejamos: 



    “Artigo 1º – A Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP -, criada pela Lei nº 13.550, de 11 de novembro de 1999, é uma entidade autárquica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, jurisdicionada à Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, nos termos da alínea “c”, inciso XIV, do artigo 9º da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011. 



    Artigo 2º – À Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP compete: 



    I – executar a política estadual de transportes e obras públicas, compreendendo a realização de obras civis (construção, reforma, adequação, ampliação e manutenção dos prédio públicos) e de obras de infraestrutura, tais como rodovias, ferrovias, aquavias, aeroportos e aeródromos; 



    II – elaborar projetos, construir, reconstruir, reformar, ampliar, pavimentara, conservar, manter e restaurar rodovias, pontes e obras correlatas, bem como dirigir as atividades relacionadas com essas ações; (…)"



    Diante do explanado, é indubitável o dever da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas – AGETOP, ora réu, em fiscalizar as condições das suas ruas e estradas, realizando a manutenção e a conservação necessária à garantia do direito dos cidadãos ao trânsito seguro. 



    Desta feita, não se pode admitir a inércia da agência estatal em relação à garantia dos direitos fundamentais, pois assim sendo, descaracteriza a máxima efetividade das normas constitucionais que passariam a ser falha e desleal em relação aos mais necessitados, ou seja, em relação aos cidadãos. 



    É importante mencionar que os critérios da conveniência e oportunidade apenas oferecem a liberdade de o administrador poder selecionar a melhor forma para cumprir todas as prescrições previstas na lei, porém, não para livrar-se de seu múnus público. 



    Por esse motivo, é que o Judiciário pode determinar que o Poder Executivo réu proceda as medidas necessárias para assegurar e garantir os direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Pois bem. É incontroverso no processo que a Ponte Quinca Mariano apresenta deterioração em suas sustentações, bem como fadiga do pavimento, fissuras, afundamentos e ondulações na superfície de rolamento, comprometendo, assim, suas estruturas, razão pela qual é evidente a necessidade de recuperação. 



    Na hipótese, a ausência de condições de segurança de trafegabilidade na Ponte Quinca Mariano restou comprovada. A situação das vias, conforme se extrai do conjunto probatório, coloca em risco a vida daqueles que trafegam no local, de forma que este magistrado não pode se omitir, deixando que a situação persista com a conivência de todos aqueles que deveriam primar pela segurança pública. 



    A precariedade da ponte, cuja edificação é composta de madeiras, pedras e concreto, na qual circulam diariamente um fluxo de veículos e pessoas, portanto, está expondo ao risco a integridade física, a saúde e até a vida daqueles que transitam no local sem mínimas condições de trafegabilidade, conforme relatório técnico realizado em 2017, juntado na movimentação nº 01. 



    Nesse sentido, a reforma, reforço estrutural e a colocação de sinalização devem ser executados, independente do atual estado das estruturas, para adequá-las às condições atuais de normatização. 



    Desse modo, estando provado no caso da necessidade de reforma e manutenção da ponte, bem como a omissão do réu há tempos no cumprimento da política pública em relação à concretização da segurança viária, propiciando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, é legítima a tutela jurisdicional postulada no presente feito. 



    Assim, a condenação da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas – AGETOP na recuperação e readequação da estrutura da Ponte Quinca Mariano, bem como a colocação de sinalização, em conformidade com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, referente ao tema.



    No mais, evidenciado o risco do trânsito de veículos e pessoas sobre a ponte, assim como a real ocorrência de tais fatos, imperiosa a necessidade de efetiva fiscalização do Poder Público Municipal de Corumbaíba enquanto não reformulada a estrutura das vias.



    (...)



    Suplantados esses temas, no mérito, nenhuma razão assiste a apelante ao apontar ofensa ao princípio da separação de poderes e ingerência indevida na atividade administrativa (art. 2º da CF), uma vez que constitui prerrogativa do Poder Judiciário exercer o controle sobre os atos do Poder Executivo visando afastar aqueles que afrontem o fiel cumprimento dos objetivos constitucionais, sem que isso configure ingerência indevida ou, ainda, afronta à reserva do possível. 



    A questão posta nos autos - recuperação da Ponte Quinca Mariano, diga-se, degradada – visa assegurar o direito fundamental básico de ir e vir com segurança, revelando-se, ademais, proporcional, possibilitando ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo.



    (...)



    No mais, em razão de sua clareza e objetividade, adoto os fundamentos da sentença recorrida, lembrando que a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fundamentação per relationem ou aliunde, pela qual o julgador se vale de motivação contida em ato judicial anterior e, especialmente, em parecer ministerial, como razões de decidir.” (e-doc. 26).



    8. Da leitura do acórdão recorrido se verifica, na espécie, a existência de particularidades que autorizaram o acolhimento do pedido autoral, diante de omissão estatal suficientemente demonstrada.



    9. Nesse cenário, para examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, no tocante à invasão do Poder Judiciário na esfera discricionária do ente municipal, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento de encosta. Omissão administrativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.246.120-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/05/2020, p. 10/06/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.402.912-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 10/02/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA CENTRO EDUCACIONAL. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICÁVEL, AO CASO, A SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No caso, a sentença consignou, expressamente, ser incontroversa a precariedade da conservação das rodovias estaduais RN 085 e RN 086 e a consequente insegurança e risco à integralidade física dos indivíduos que transitam nos trechos deteriorados, reconhecendo a omissão estatal. 



    2. O Tribunal de origem, apesar de constatar a ocorrência da necessidade de realização das obras e reformas nas rodovias mencionados e da demonstração da situação excepcional, entendeu que se trata “de política pública que deve ser executada por ato discricionário de iniciativa do Poder Executivo, mediante prévia aprovação orçamentária do Poder Legislativo”, em contrariedade à orientação deste Supremo Tribunal Federal que, no caso concreto, entende cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    3. Não incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    4. Ademais, também, não se sustenta o fundamento do acórdão recorrido quando à exigência de prévia dotação orçamentária, pois a situação retratada nos autos não é recente, conforme se depreende do acórdão proferido pela Corte a quo, com apoio em laudo técnico baseado em Recomendação nº 002/2005. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). ” 



    (ARE nº 1.421.849-AgR-Segundo/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 07/11/2023).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Construção de delegacia especializada em atendimento de adolescentes. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.324.145-AgR-Segundo/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator